Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710187-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA GAIA RECORRIDA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática, proferida pelo eminente Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, que não conheceu do agravo de instrumento. O recorrente requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, parágrafo 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Todavia, o recurso especial não merece ser admitido, pois não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça não houve o exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF, aqui aplicado por analogia. Veja-se, na mesma linha, a seguinte ementa da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O julgamento monocrático de recurso inadmissível pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça encontra previsão no art. 21-E, V, do RISTJ, que possibilita ao Presidente desta Corte, antes da distribuição, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, inexiste violação ao princípio da colegialidade, ainda mais quando subsiste a possibilidade de interposição de agravo interno contra a deliberação unipessoal." (AgInt no AREsp 1925365/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022) 2. Não é cabível a interposição de recurso especial contra decisão singular, uma vez que não se encontram esgotadas as instâncias ordinárias. Desta maneira, o apelo especial só terá cabimento se interposto após decisão colegiada, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, haja vista a necessidade do exaurimento da prestação jurisdicional pelo órgão fracionário de Tribunal. Aplicação da Súmula 281 do STF por analogia. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1933305/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/4/2022). Assim, manifestamente incabível a interposição do apelo especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017